Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BRB – Banco de Brasília S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Paulo Roberto de Medeiros –, cominara à instituição financeira o pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com base no descumprimento da obrigação de fazer que lhe fora debitada pelo título executivo, e, outrossim, debitara-lhe o pagamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o do estatuto processual, que devem incidir sobre o valor de R$1.036,46 (um mil e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), que fora indevidamente descontado da conta corrente do agravado. Segundo o provimento guerreado, a ordem que constara no acórdão exequendo fora no sentido de que os descontos das prestações originárias dos empréstimos fomentados devem ser limitados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos auferidos pelo consumidor, abatidos apenas os descontos compulsórios, percentual este incidente sobre os descontos havidos em folha de pagamento e em conta corrente, conjuntamente considerados. Pontuara o julgado que, além do desconto efetuado diretamente na folha de pagamento do agravado no percentual de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos brutos, abatidos os descontos provisórios, promovera o agravante desconto na conta corrente do agravado, deixando de observar o comando judicial, ficando patente a violação do julgado circunstância que atrai a incidência da multa cominatória anteriormente arbitrada para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer exequenda. Assinalara o decisório, ainda, que o valor do desconto indevido da quantia de R$1.036,46 (um mil e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) na conta corrente do agravado deve ser devolvido ao consumidor acrescido de multa e honorários, na forma preconizada pelo artigo 523, §1o do Código de Processo Civil, em razão da devolução a menor dos valores indevidamente descontados e da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença movido pelo agravado. De sua parte, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja afastada a cominação que lhe fora debitada quanto ao pagamento de multa cominatória e dos encargos previstos no artigo 523, §1o do estatuto processual. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentara o agravante, em suma, que cumprira tempestivamente a obrigação de fazer que lhe fora debitada pelo título executivo judicial. Sustentara que, no dia 04.07.2022, fora intimado da decisão que, recebendo o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo agravado, cominara-lhe a obrigação de devolver os valores indevidamente descontados e de abster de promover novos descontos de importes superiores ao limite estabelecido no acórdão exequendo, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite R$5.000,00 (cinco mil reais). Esclarecera que, em consonância com o disposto no artigo 5o da Lei no 14.419/2006, possuía até o dia 11.07.2011 para o cumprimento dessas obrigações. Informara que na data individualizada cumprira integralmente o comando judicial exequendo, tendo em vista que promovera na conta corrente do agravado desconto do valor correspondente à 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta e, outrossim, estornara em favor do consumidor a quantia de R$7.887,18 (sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos). Defendera que não ocorrera atraso no cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora imposta, afigurando-se indevida a cominação ao pagamento da multa que lhe fora debitada pelo provimento guerreado. Apontara, demais disso, ser incabível a sua condenação ao pagamento da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, afigurando-se a decisão devolvida a reexame desprovida de sustentação, deve, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BRB – Banco de Brasília S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Paulo Roberto de Medeiros –, cominara à instituição financeira o pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com base no descumprimento da obrigação de fazer que lhe fora debitada pelo título executivo, e, outrossim, debitara-lhe o pagamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o do estatuto processual, que devem incidir sobre o valor de R$1.036,46 (um mil e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), que fora indevidamente descontado da conta corrente do agravado. Segundo o provimento guerreado, a ordem que constara no acórdão exequendo fora no sentido de que os descontos das prestações originárias dos empréstimos fomentados devem ser limitados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos auferidos pelo consumidor, abatidos apenas os descontos compulsórios, percentual este incidente sobre os descontos havidos em folha de pagamento e em conta corrente, conjuntamente considerados. Pontuara o julgado que, além do desconto efetuado diretamente na folha de pagamento do agravado no percentual de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos brutos, abatidos os descontos provisórios, promovera o agravante desconto na conta corrente do agravado, deixando de observar o comando judicial, ficando patente a violação do julgado circunstância que atrai a incidência da multa cominatória anteriormente arbitrada para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer exequenda. Assinalara o decisório, ainda, que o valor do desconto indevido da quantia de R$1.036,46 (um mil e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) na conta corrente do agravado deve ser devolvido ao consumidor acrescido de multa e honorários, na forma preconizada pelo artigo 523, §1o do Código de Processo Civil, em razão da devolução a menor dos valores indevidamente descontados e da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença movido pelo agravado. De sua parte, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja afastada a cominação que lhe fora debitada quanto ao pagamento de multa cominatória e dos encargos previstos no artigo 523, §1o do estatuto processual. Do aduzido, depreende-se que o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante está endereçado à conformidade da decisão que, sob o fundamento de que descumprira a obrigação de fazer que lhe fora debitada pelo título executivo, debitara-lhe o pagamento da multa cominatória, e, outrossim, determinara que o valor indevidamente descontado da conta corrente do consumidor fosse devolvido acrescido dos encargos do artigo 523, §1o do estatuto processual. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, sua resolução não encerra dificuldades. Do cotejo dos autos afere-se que o acórdão exequendo debitara ao agravante a obrigação de promover a adequação das prestações originárias dos empréstimos que fomentara ao agravado, limitando-as ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos auferidos pelo consumidor, abatidos apenas os descontos compulsórios, computadas as parcelas implantadas em folha de pagamento e em conta corrente, conjuntamente considerados. É o que se infere do abaixo reproduzido[1], in verbis: “Dos argumentos alinhados emerge a certeza de que o apelo aviado pelo autor merece ser provido, pois a sentença não limitara os descontos derivados dos empréstimos que fomentara ao apelante ao legalmente admitido e razoavelmente assimilável, devendo ter como parâmetro o equivalente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos brutos que percebe, abatidos apenas os descontos compulsórios, percentual este incidente sobre os descontos havidos em folha de pagamento e em conta corrente, conjuntamente considerados. (...) Esteado nos argumentos alinhados, com a devida vênia do eminente relator, conheço do apelo e dou- lhe provimento, reformando em parte a sentença devolvida a reexame e, julgando procedente o pedido, comino ao réu a obrigação de proceder à adequação das prestações originárias dos empréstimos que fomentara ao autor, limitando-as ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos que aufere, abatidos apenas os descontos compulsórios, computadas as parcelas implantadas em folha de pagamento e em conta corrente, mantidas as demais condições avençadas, salvo a dilatação do prazo para pagamento decorrente da adequação determinada. Como corolário dessa resolução e aferido que o pedido fora acolhido na sua integralidade, o apelado restara sucumbente, razões porque lhe debito as custas processuais e honorários advocatícios, que mensuro no montante de 12% (doze por cento) do valor da causa, devidamente atualizado monetariamente, compreendendo essa verba os honorários devidos para a fase de conhecimento e os honorários recursais (CPC, art. 85, §§ 2o e 11). É como voto.” Após o trânsito em julgado do acórdão exequendo, deflagrara o agravado o cumprimento de sentença[2], informando que o agravante promovera, em sua folha de pagamento do mês de junho de 2022, referente ao salário do mês de maio, desconto do valor correspondente a 37,6% de seus rendimentos, abatidos os descontos compulsórios, e, outrossim, descontara a integralidade do valor sobejante dos vencimentos que aufere depositados na conta corrente de sua titularidade no dia 02.06.2022, deixando de observar o comando judicial. Postulara o agravado, então, a devolução da quantia de R$4.893,42 (quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos), descontada a maior. O juízo, recebendo o pedido de cumprimento de sentença, intimara o agravante para cumprir a obrigação de fazer consistente em adequar o percentual dos descontos das prestações originárias dos empréstimos fomentados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos auferidos pelo consumidor, no prazo de 5 (cinco)[3] dias, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), e para devolver o valor indicado pelo agravado, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na forma prevista pelo artigo 523, §1o do Código de Processo Civil[4]. Posteriormente, comparecera o agravado aos autos informando que o agravante novamente promovera descontos superiores ao determinado pelo título executivo incidentes sobre o salário referente ao mês de junho/2022, depositado em conta corrente no dia 04.07.2022, ocasião em que postulara a incidência da multa arbitrada[5]. Considerando que ainda não havia escoado o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer assegurado ao agravante, determinara o juízo que se aguardasse os esclarecimentos a serem fomentados pela instituição financeira[6]. O agravante, de sua vez, formulara manifestação defendendo que cumprira a obrigação de fazer, tendo em vista que debitara na conta corrente do consumidor apenas a quantia que individualizara (R$817,37), e promovera o estorno e a liberação de 70% (setenta por cento) do salário do agravado referente ao mês de junho/2022, no importe de R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)[7]. Em contrapartida, o agravado defendera[8] que o valor repetido pelo banco não atendera ao comando judicial. Alegara que a instituição financeira promovera descontos indevidos nos meses de junho e julho de 2022, sobejando devolver a quantia de R$5.710,79 (cinco mil, setecentos e dez reais e setenta e nove centavos), que deve ser incrementada com as penalidades previstas no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Demais disso, postulara o agravado a incidência da multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), diante da recalcitrância do agravante. Diante dessas informações, proferira o juízo decisão que debitara ao agravante a obrigação de repetir ao agravado o valor de R$4.893,42 (quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos), concernente ao desconto superior ao percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre a remuneração do mutuário de junho/2022, deixando da aplicar a multa cominatória sob o fundamento de que a instituição cumprira a obrigação de fazer no prazo que lhe fora assegurado. Confir-sea o teor desse decisório[9]: “A parte executada, no id 130794850, informou o cumprimento da obrigação de fazer, esclarecendo questões sistêmicas. No id 131480081 a parte exequente informou que permanece débito em seu favor (R$ 5.710,79) e pediu a cobrança da multa em razão da alegada demora no cumprimento da obrigação. É o relatório. Decido. Quanto ao valor a ser devolvido, observo que a parte exequente cobrou, quando do pedido de cumprimento de sentença, a quantia de R$ 4.893,42, referente ao salário de 02/06/2022. Posteriormente, no id 131480081, acrescentou o montante de R$ 8.704,55, referente ao mês seguinte. De acordo com a parte executada (id 130794850), o Valor Permitido para débito em conta é de R$ 1.036,46. Assim, ainda de acordo com a executada, o Valor Debitado foi de R$ 8.790,75, isto é, houve débito a maior de R$ 7.754,29, e por isso, foi estornado R$ 7.887,18. Com isso, a parte ré não comprovou o pagamento dos R$ 4.893,42, referentes ao salário de 02/06/2022, sendo esse o valor remanescente, e não de R$ 5.710,79, conforme trazido pela exequente, pois, no cálculo constante da planilha de id 131480081, não considerou o valor permitido para débito. Assim, o feito deverá prosseguir em relação à quantia pedida ainda no início do cumprimento de sentença, os já referidos R$ 4.893,42, cujo pagamento não foi comprovado pela ré. Por fim, no que se refere à multa, a parte exequente deve atentar-se que se referia à obrigação de fazer, que foi atendida pela executada conforme id 130794850. Apesar de ter havido o desconto percebido no mês de julho, observo que ele se deu pois a intimação da executada ocorreu apenas em 04/07/2022. De qualquer forma, houve a devolução do valor debitado a maior e, desde então, a parte executada não mais se insurgiu quanto a descontos indevidos no contracheque seguinte. Diante do exposto, DEIXO DE APLICAR a multa referente à obrigação de fazer, uma vez que atendido o comando pela executada. À Secretaria para que certifique o transcurso do prazo para pagamento e para impugnação determinados na decisão que recebeu o cumprimento de sentença (id 128625561). Tendo transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento da quantia de R$ 4.893,42, intime-se a parte exequente para que apresente a planilha atualizada de tal débito, em 05 dias, e sejam efetuados os atos de constrição. I.” Deve ser registrado que o agravante promovera, em 21.09.2022, o depósito da quantia atualizada de R$5.040,22 (cinco mil e quarenta reais e vinte e dois centavos), em observância à decisão acima reproduzida[10]. De outro lado, o agravado aviara embargos de declaração[11] em face do decidido alegando, em suma, que o agravante devolvera apenas os valores indevidamente descontados relativos ao mês de julho de 2022, mantendo a apropriação integral dos vencimentos do mês de junho de 2022, afigurando-se cabível a incidência da multa cominatória. Acrescera o agravado que o agravante não insurgira-se contra as alegações que formulara no sentido de que os descontos ultrapassaram o percentual de 30% (trinta por cento) fixado pelo acórdão exequend,o legitimando o incremento do valor a ser repetido com os encargos previstos no artigo 523, §1o do estatuto processual. A pretensão aclaratória fora acolhida pelo provimento guerreado nos seguintes termos[12]: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente contra a decisão de id 134908985. Conheço dos embargos, vez que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração são apelos de integração do julgado, sendo possível assim, por meio deles, sanar contradições e omissões existentes. Cabe razão à embargaste. O julgamento que está em fase de cumprimento determinou que os descontos promovidos pelo BRB não poderiam ultrapassar a margem dos 30%. Considerou que: ‘(...) não se afigura viável que a limitação das prestações somente seja aplicada aos empréstimos que contemplaram previsão de as prestações serem consignadas em folha de pagamento, não alcançando os mútuos cujas prestações são implantadas em conta, conquanto alcancem a remuneração auferida pelo mutuário, exegese que, ademais, se afina com a proteção dispensada pelo legislador de consumo ao mutuário, preservando-o contra práticas abusivas (CDC, art. 51, IV e §1o). (...) Comino ao réu a obrigação de proceder à adequação das prestações originárias dos empréstimos que fomentara ao autor, limitando-as ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos que aufere, abatidos apenas os descontos compulsórios, computadas as parcelas implantadas em folha de pagamento e em conta corrente.’ A parte executada, procedeu desconto tanto no contracheque quanto na conta corrente (para a conta considerou que o limite seria de R$ 1.036,460). Deixou de observar que já há descontos efetuados diretamente na folha de pagamentos que devem ser limitados aos 30%, o que revela a impossibilidade qualquer outro desconto na conta corrente. Isto pois o Acórdão determinou que o Banco deve ter como parâmetro o equivalente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos brutos que percebe o autor, abatidos apenas os descontos compulsórios, percentual este incidente sobre os descontos havidos em folha de pagamento e em conta corrente, conjuntamente considerados. Assim, deverá a parte executada limitar os descontos em 30% tanto do contracheque quanto da conta corrente, sob pena de violar o julgado. Quanto à aplicação da multa, também assiste razão à exequente. Isto, pois, a decisão considerou que a executada havia procedido à limitação de 30% na conta corrente, contudo a ordem era para que a parte executada limitasse os descontos em folha de pagamento e em conta corrente, conjuntamente considerados. Com isso, a parte executada não apenas deixou de comprovar ter efetuado os ajustes no contracheque do exequente como efetuou desconto na conta corrente de forma indevida. Assim, tendo em vista não ter comprovado o cumprimento do determinado no Acórdão, APLICO a multa prevista na decisão de id 128625561, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Observo que a executada efetuou o pagamento da quantia determinada na decisão embargada, restando, assim, complementar o valor de R$ 1.036,46 descontado indevidamente da conta corrente. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração concedendo-lhes efeitos infringentes para modificar a decisão de id 134908985, cujo dispositivo passa a ter a seguinte redação: APLICO a multa referente à obrigação de fazer, prevista na decisão de id 128625561, no montante de R$ 5.000,00 reais, já que não atendido o comando pela executada no que atine à obrigação de fazer. Uma vez que já foi depositada a quantia de R$ 4.893,42, e tendo em vista não ter havido impugnação ao presente cumprimento de sentença, o feito seguirá em relação aos R$ 1.036,46 descontados indevidamente da conta corrente, e em relação à obrigação de fazer. Observando-se que a parte executada efetuou pagamento a menor, e não impugnou o cumprimento de sentença, deverão ser aplicadas a multa e os honorários previstos no § 1o, que incidirão sobre o restante (R$ 1.036,46), conforme art. 523, § 2 do CPC. Assim, intime-se a parte exequente para apresentar a planilha atualizada do débito, em 05 dias. Concedo derradeiro prazo de 05 dias à parte executada para que comprove o cumprimento do determinado no Acórdão objeto do presente cumprimento de sentença, isto é, adeque os descontos ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos brutos que percebe o autor, abatidos apenas os descontos compulsórios, percentual este incidente sobre os descontos havidos em folha de pagamento e em conta corrente, conjuntamente considerados, sob pena de majoração da multa. Publicada a presente decisão, retornem os autos conclusos para apreciação acerca do pedido de levantamento de valores efetuado pela parte exequente. I.” Historiado os atos processuais praticados durante o curso procedimental, infere-se, ao menos nessa análise perfunctória, que o provimento guerreado merece reparos, ainda que de forma parcial. No tocante à incidência da sanção pecuniária, ressoa evidente que não incide na hipótese. Conforme se extraí dos autos do cumprimento de sentença subjacente, o agravante fora intimado, na data 04.07.2022[13], para cumprir a obrigação de fazer que lhe fora debitada, consistente na adequação dos descontos das prestações originárias dos empréstimos fomentados ao agravado ao limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos auferidos pelo consumidor, abatidos apenas os descontos compulsórios, no prazo de 5 (cinco) dias. Desse modo, o agravante possuía, até o dia 11.07.2022, para readequar os descontos realizados conjuntamente na conta corrente e na folha de pagamento do agravado ao limite de 30% (trinta por cento). Há que ser salientado que o próprio agravado informara que os descontos superiores ao limite de 30% foram realizados nos contracheques dos meses de junho e julho de 2022. Observara, outrossim, que os débitos automáticos foram promovidos em sua conta corrente nos dias 03.06.2022[14] e 04.07.2022[15]. Após essas datas não há notícia de descumprimento do comando judicial exequendo. Sob essa ótica, fica patente que os descontos irregulares promovidos pelo agravante ocorreram antes do dia 11.07.2022, ou seja, antes do prazo legal que lhe fora assegurado para cumprir a obrigação de fazer individualizada. Nesse contexto, inviável a incidência da multa cominatória, à medida em que no momento em que o agravante promovera os descontos indevidos ainda não havia transcorrido o prazo legal que lhe fora assegurado para que adequasse os decotes ao limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do agravado. Com efeito, a sanção pecuniária traduzida na astreinte destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Quanto à matéria, bastante elucidativo o escólio de Nelson Nery Junior[16], constante do excerto adiante reproduzido, verbis: “Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” Como cediço, a sanção fora fixada como forma de resguardar o adimplemento da obrigação cominada, ensejando que, esforçando-se o agravante em cumprir o que lhe fora cominado, existe suporte apto a ensejar que sua postura seja ponderada para afastar a sanção que lhe fora cominada. A sanção, desnecessário frisar, visara simplesmente assegurar a efetivação da obrigação cominada, velando pela autoridade da decisão judicial que realizava o direito material. Sob essa gênese, a sanção não tem conteúdo indenizatório nem pode ser transmudada em fonte de locupletamento sem causa legítima. Ou seja, a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica da astreinte e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos afere-se que a multa cominada ao agravante não se coaduna com aludidos parâmetros, porquanto sobeja que não se furtara ao adimplemento da obrigação que lhe fora imposta. Na hipótese, fora imputada obrigação de fazer ao agravante (limitar os descontos das prestações originárias dos empréstimos fomentados ao agravado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos por ele auferidos, abatidos apenas os descontos compulsórios, percentual este incidente sobre os descontos havidos em folha de pagamento e em conta corrente, conjuntamente considerados) a ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias. Aferido que após o transcurso do prazo assinalado, o agravante adequara os descontos ao comando judicial, inviável a incidência da sanção pecuniária, ainda que, em momento anterior à intimação do agravante os descontos tenham ultrapassado o percentual individualizado. Sobeja aferir, alfim, a legitimidade da incidência dos encargos previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil sobre o valor que deveria ser repetido pelo agravante. Conforme pontuado, deflagrara o agravado cumprimento de sentença almejando que o agravante cumprisse obrigação de fazer e de pagar, essa última consistente na devolução dos valores indevidamente descontados em seu contracheque e em sua conta corrente na data de 03.06.2022. No concernente à obrigação de pagar, postulara o agravado a devolução da quantia de R$4.893,42 (quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos), descontada a maior no mês de junho de 2022.[17] Há que ser assinalado que o agravante não insurgira-se contra o aduzido pelo agravado, tampouco recolhera o valor indicado, cingindo a informar que os valores descontados indevidamente no mês de julho de 2022 foram estornados na conta corrente do agravado. Diante dessa moldura, em decisão datada de 29.08.2022, determinara o juízo que o agravante recolhesse o valor indicado pelo agravado devidamente atualizado, ordem que restara regularmente cumprida mediante depósito judicial promovido em 21.09.2022. Conquanto tenha o agravante cumprido a obrigação de pagar, ressoa impassível de que não fora observado o prazo legal disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil legitimando a incidência da multa e dos honorários previstos no parágrafo primeiro desse preceito. Destarte, quanto ao tópico escorreita a decisão guerreada. De acordo com o apregoado pelo artigo art. 523, §1o, do estatuto processual, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa equivalente a 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento). Essa é a regra que emerge da literalidade do dispositivo em cotejo, in verbis: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Aferido que efetivamente a deflagração da fase executiva depende da iniciativa do credor, não se afigurando viável sua efetivação automática nem muito menos por iniciativa do Juiz, é inexorável que a incidência da multa apregoada pelo legislador para a hipótese de a obrigação não ser solvida espontaneamente pelo devedor também está condicionada à atuação do credor, não irradiando em razão do simples aperfeiçoamento do trânsito em julgado do provimento condenatório. Estando o início da fase executiva condicionado à iniciativa do credor, não se iniciando por inércia em razão do advento da coisa julgada, a sanção processual, do mesmo modo, também está condicionada à subsistência da iniciativa do credor traduzida no seu interesse de receber o que lhe fora devido e no aparelhamento da pretensão executiva com a memória do cálculo através do qual fora liquidada a obrigação. Da exegese sistemática dos dispositivos colacionados deriva, então, que, condicionado o início da fase executiva à iniciativa do credor, a sanção é dependente da prévia intimação do devedor para, reclamado o cumprimento da sentença, quitar o débito no prazo assinado pelo legislador, sob pena de, permanecendo inerte, incorrer na multa fixada, e, ainda, ao pagamento de verba honorária. Essa assertiva ainda ressoa mais evidente quando se depara com a circunstância de que, aliado ao fato de que a execução não se inicia por inércia, ao próprio credor está debitada a incumbência de liquidar o crédito que o assiste e aparelhar a pretensão executiva com memória atualizada e discriminada do cálculo através do qual o apurara. Destarte, dependendo a deflagração da fase executiva da iniciativa do credor e estando condicionada, inclusive, ao aparelhamento da pretensão com cálculo representativo do débito, a certeza e efetividade que consubstanciam atributos que estão impregnados na sua gênese somente são resguardados se, liquidada a obrigação, ao devedor for assegurada oportunidade para solvê-la espontaneamente e somente em permanecendo inerte é que estará sujeito à incidência da sanção processual. Há que ser acentuado que, coerente com o objetivado pelo legislador, a intimação do devedor para solver espontaneamente a obrigação deve ser aperfeiçoada na pessoa do seu patrono, ou seja, mediante simples publicação, dispensada a intimação pessoal, pois não exigida pelo legislador reformista.[18] Uma vez intimado o executado, abre-se a ele o prazo de 15 dias para efetuar o pagamento do montante da condenação ou, querendo, apresentar impugnação à execução, seguro o juízo (art. 525, CPC). Efetuado o pagamento, finda-se a demanda. Entretanto, olvidando o executado de realizar o pagamento do crédito individualizado, deve sujeitar-se à multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários advocatícios, conforme disposição do artigo 523, § 1o, do estatuto processual. No caso, conforme pontuado, o pagamento realizado pelo agravante fora extemporâneo, legitimando a incidência dos encargos previstos no dispositivo legal nomeado, devendo ser preservada incólume a decisão arrostada quanto ao ponto. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, ao menos em parte, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada relativamente à incidência da multa cominatória. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado, ainda que de forma parcial. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial, suspendendo o trânsito do executivo apenas na parte em que fora fixada a incidência da multa cominatória, restando incólume a determinação no sentido da legitimidade de se computar ao crédito executado a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 99220639 - Pág. 19/20 (fls. 406/407) – ação principal. [2] - ID Num. 128436197 (fls. 479/484) – ação principal. [3] - ID Num. 128625561 - Pág. 1 (fls. 485/486) “Intime-se a parte executada, pelo sistema, para satisfazer a obrigação determinada em sentença no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC.” [4] - ID Num. 128625561 - Pág. 1/2 (fls. 485/486) – ação principal. [5] - ID Num. 130258500 - Pág. 1/2 (fls. 490/492) – ação principal. [6] - ID Num. 130775757 - Pág. 1 (fl. 496) – ação principal. [7] - ID Num. 130794850 - Pág. 1/3 (fls. 497/499) – ação principal. [8] - ID Num. 131480082 - Pág. 1/4 (fls. 504/507) – ação principal. [9] - ID Num. 134908985 - Pág. 1/2 (fls. 509/510) – ação principal. [10] - ID Num. 137873682 - Pág. 1 e ID Num. 137876958 - Pág. 1/2 (fls. 519/521) – ação principal. [11] - ID Num. 135210978 - Pág. 1/3 (fls. 512/514) – ação principal. [12] - ID Num. 139492824 - Pág. 1/2 (fls. 527/528) – ação principal. [13] - ID Num. 30775757 - Pág. 1 (fl. 496) - ação principal. [14] - ID Num. 128436197 - Pág. 5 (fl. 483) – ação principal. [15] - ID Num. 130258500 - Pág. 1 (fl. 490) – ação principal. [16] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery , Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.108, in https://proview.thomsonreuters.com. [17] - ID Num. 127484559 - Pág. 5 (fl. 468) – ação principal. “Requer que a devolução do valor descontado acima dos 30% (trinta por cento) no contracheque juntamente na conta corrente seja devidamente restituído na conta bancária do autor, sendo o valor de R$ 4.893,42 (quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos), correspondente a 70% (setenta por cento) descontado além do limite;” [18] - CPC/2015 - “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.”